Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-32.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Roubo majorado - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas para o réu Lacides – Detração Penal – Regime prisional modificado para o aberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-32.2018.8.26.0573, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
ANDERSON ROGERIO DE SOUZA OLIVEIRA e LACIDES ROBERTO RISSATO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LACIDES ROBERTO RISSATO
para reduzir as suas penas, que serão fixadas em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão, no regime inicial aberto (sendo que a modalidade e as condições de
cumprimento deverão ser fixadas em primeiro grau de jurisdição), e pagamento de 4
(quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal; e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANDERSON ROGÉRIO DE SOUZA
OLIVEIRA para modificar o regime prisional, fixando-se a pena em 1 (um) ano, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, (sendo que a
modalidade e as condições de cumprimento deverão ser fixadas em primeiro grau de
jurisdição) e pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
infração ao artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código
Penal, vencido o Desembargador revisor que não aplicava a detração e não declara
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
2
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573
Apelantes: Anderson Rogerio de Souza Oliveira e Lacides Roberto Rissato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Manuel
Voto no 1085
Roubo majorado - Autoria demonstrada Conjunto probatório
satisfatório Redução das penas para o réu Lacides Detração
Penal Regime prisional modificado para o aberto - RECURSO
DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
O réu Lacides Roberto Rissato foi condenado às penas de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 6
(seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (folhas 238/242).
Por sua vez, o réu Anderson Rogério de Souza Oliveira foi condenado às
penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
e pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao
artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(folhas 238/242).
Inconformados, os réus recorrem (folhas 260/262) e a defesa requer a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do
concurso de pessoas.
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 278/282), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (folhas 320/330).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01/02), que no dia 23 de dezembro de 2018,
por volta das 19:20 horas, na Rua Joaquim Floriano, no 279, Centro, na Comarca de São
Manuel, Anderson Rogério De Souza Oliveira e Lacides Roberto Rissato, previamente
ajustados e com identidade de propósitos, tentaram subtrair, para si, mediante violência e
grave ameaça, uma bolsa, pertencente a Cristina Amorozini, somente não consumando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
3
crime por circunstância alheia às suas vontades. Consoante o apurado, na data dos fatos, ao
deixar o Banco Bradesco com o dinheiro que havia sacado de sua conta, a vítima foi
seguida pelos denunciados até o seu carro. Neste momento, Lacides e Anderson, fazendo
menção de estarem armados, anunciaram o assalto e mandaram que a vítima lhes
entregasse a bolsa. Ainda assim, a vítima conseguiu entrar no veículo, mas, em razão do
nervosismo, não conseguiu deixar o local rapidamente, oportunidade em que Anderson
abriu a porta do carro e a puxou pelo braço e cabelo, na tentativa de pegar sua bolsa.
Lacides, a despeito de ser cadeirante, balançava e segurava porta do veículo visando
amedrontar a vítima e ajudar seu comparsa a pegar o bem pretendido. Em determinado
momento, após muito esforço, a vítima conseguiu se desvencilhar de Anderson, ligar o
carro e escapar dos criminosos. Acionada a Guarda Civil, foi realizada diligência no local
dos fatos e logrou-se encontrar os denunciados, que foram presos em flagrante. Em solo
policial, a vítima e a testemunha Fabiana reconheceram Anderson e Lacides como os
autores do crime.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folhas 04/05), boletim de ocorrência (folhas 06/08), auto de reconhecimento de
pessoa (folha 18) e prova oral colhida nos autos.
A autoria também é certa conforme demonstrado a seguir.
A vítima Cristina Amorozini, de forma semelhante ao que disse na
delegacia (folha 15), em 23 de dezembro de 2018, disse em juízo (folhas 208/2013) que foi
ao Banco Bradesco por volta das 18:30 horas ou 19:00 horas e quando estava saindo do
Banco, avistou dois indivíduos, porém, seu carro estava parado em frente ao Magazine
Luiza. Informou que saiu do Banco e mudou a calçada. Disse que entrou pela porta do
motorista, porque já tinha ouvido falar algumas coisas dos indivíduos e visto na internet o
que eles vinham fazendo, com isso, já se sentiu amedrontada. Informou que entrou no carro
e o moço, sem ser o da cadeira de rodas, começou a forçar a porta do veículo. Disse ainda
que ficou nervosa e acabou baixando o vidro e ele começou a puxar seu braço, enquanto o
moço da cadeira de rodas gritava “tira ela para fora do carro, pega a bolsa dela, tira ela
para fora do carro”. Informou que com muito custo conseguiu sair com seu carro do local
e quando chegou em sua casa, seu esposo voltou ao local para ver se os encontrava. Disse
que seu esposo foi conversar com eles e a guarda municipal estava na esquina, pois estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
4
havendo evento de Natal. Afirmou que seu esposo chamou a guarda municipal. Explicou
que eles puxaram seu braço pelo vidro do carro, mas não conseguiram subtrair sua bolsa.
Informou que eles acabaram sendo presos em flagrante. Informou que reconheceu os
réus na fase policial como sendo os assaltantes, tanto Anderson quanto Lacides.
Informou que não havia fluxo de pessoas no local, apenas uma moça na esquina, que por
sinal é testemunha, a qual gritava “corre, corre”. Afirmou que o evento de Natal era no
quarteirão de cima e o acontecido foi um quarteirão abaixo.
A testemunha Fabiana Aparecida Chagas, de forma semelhante ao que
havia dito na delegacia (folha 17), em 23 de dezembro de 2018, narrou em juízo (folha
208/213) que presenciou o ocorrido. Informou que na época morava na Rua 15 de
Novembro, então, desceu para comprar cigarro na esquina, em um barzinho, e viu um
cadeirante e mais um individuo cercando o carro de Cristina, sendo que o cadeirante estava
na porta, encostando a cadeira na porta do carro dela, e o outro indivíduo, do outro lado.
Disse ainda que viu que eles tentaram abrir a porta e tentaram puxar a bolsa dela pelo
vidro. Informou que estava com seu filho de três anos e começou a gritar, pedindo para
Cristina correr de lá, porque na sua cabeça era para ela descer do carro e sair correndo.
Informou que foi assustador e eles estavam agressivos. Afirmou que viu quando Cristina
conseguiu sair com o carro. Informou que eles tentaram puxar a bolsa de Cristina, mas não
conseguiram. Disse que conseguiu visualizar os rostos deles e informou que quando ela
morava lá, sempre via os indivíduos por ali, até batendo em outras pessoas. Afirmou que
reconheceu na delegacia, tanto Anderson quanto Lacides, como sendo os assaltantes.
Informou que a distância de onde ela estava até o local dos fatos era só atravessar a rua.
Disse que os acusados viviam pedindo dinheiro para todo mundo e agredindo também.
Informou que na mesma semana dos fatos, viu que eles bateram em um senhor que morava
na rua junto com eles.
O guarda civil municipal Leandro Henrique Batista da Silva, em juízo
(folhas 208/213), afirmou que atendeu a ocorrência dos fatos. Informou que estava de
serviço com seu parceiro Genivaldo e estavam estacionando pelo centro da cidade quando
o esposo da vítima Cristina os solicitou dizendo que sua esposa havia sido vítima de um
roubo e passou as características dos indivíduos, dizendo que um deles era cadeirante.
Disse que o cadeirante era conhecido dos policiais. Informou que fizeram diligências e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
5
localizaram os dois. Afirmou que posteriormente foi conversar com a vítima e ela
reconheceu os indivíduos como sendo os dois que tentaram praticar o roubo. Informou que
a vítima disse que estava no Banco Bradesco e quando saiu, os dois indivíduos estavam na
porta. Disse que eles seguiram a vítima até o carro e quando ela foi entrar no veículo,
Lacides, o cadeirante, tentou segurar a porta enquanto o outro individuo, segundo a vítima,
tentava puxá-la pelo braço e pelo cabelo, tentando pegar sua bolsa. Disse ainda que a
vítima falou que no momento que eles a abordaram, colocaram a mão por debaixo da
camiseta, mencionando estarem armado e anunciaram o roubo. Ouviu da vítima que ela
tentou desvencilhar-se dele e conseguiu ligar o carro na segunda vez. Assim, foi até a
residência dela, contando para o marido. Afirmou que quando o esposo da vítima lhe disse
que um dos assaltantes era cadeirante, já desconfiou de Lacides, pois tinham várias
denúncias de que ele ficava pela praça tentando furtar o pessoal. Informou que logo na
sequência, Lacides foi localizado nesta praça, junto com Anderson. Não se recordou se os
assaltantes confessaram ou não para ele no dia dos fatos. Afirmou que a vítima reconheceu
os assaltantes. Informou que no momento que ele estava conversando com a vítima,
apareceu uma pessoa dizendo que havia presenciado os fatos e queria ser testemunha.
Disse por fim que não conhece o outro acusado.
O réu Lacides Roberto Rissato, em juízo (folhas 208/213), declarou que
se encontravam no meio da praça e neste momento começou a chover. Disse que falou para
o Rogério “Rogério, já que você não vai embora, me leva até o outro lado da calçada,
embaixo daquele toldo lá, que tá chovendo. Meu tio vai sair da igreja agora e eu vou pedir
para ele pegar meu dinheiro no banco, que é minha aposentadoria”. Explicou que o
Rogério falou que tudo bem, só que do outro lado da calçada não tinha acesso para
cadeirante, por isso pediu ajuda para ele, pois a calçada era alta. Afirmou que Rogério
falou que ia pedir dinheiro para comprar um "corote" para ele ir embora. Neste momento,
estava descendo uma senhora que entrou no carro. Informou que Rogério foi bater no vidro
do carro para perguntar se ela tinha um dinheiro para dar para ele comprar um "corote".
Disse que neste momento ela deve ter se apavorado, mas não baixou o vidro. A porta do
carro já estava fechada e ela já tinha entrado na hora que Rogério chegou para bater na
porta do carro. Disse que o carro já estava fechado. Informou que não havia ninguém com
ela no carro e que Rogério simplesmente pediu dinheiro para ela. Disse que ele ficou
afastado e não chegou até o carro. Negou ter falado “tira ela do carro e pega a bolsa dela”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
6
Disse que o bar da esquina estava fechado e essa vítima não se encontrava com a
testemunha. Disse ainda que elas são parentes e a testemunha não estava no carro com a
vítima. Informou que quando a testemunha chegou, o marido e a vítima também chegaram
para fazer o reconhecimento. Disse que não estavam na frente do estabelecimento que eles
estavam. Já estavam mais para baixo porque o filho da vítima foi batendo nele, lhe
aplicando capacetada da porta de onde ele estava até o meio da rua. Ao ser questionado
sobre ter dito que a vítima estava sozinha, explicou que as capacetadas aconteceram depois,
quando o marido da vítima chegou e já tinham acionado a polícia. Disse que a policia não
foi acionada em nenhum momento pelo roubo e sim porque ele estava apanhando. Disse
que foi a moça do banco que chamou a polícia a pedido dele por estar apanhando. Disse
que não se lembra quem era a moça do banco. Informou que pediu dinheiro para esta moça
e ela disse que só ia no banco e já voltava. Disse que quando ela foi sair do banco, o cara
chegou e parou a moto, começando a lhe dar capacetada. Informou que começou a gritar
“socorro moça, socorro moça” e ela chamou a polícia. Informou que a policia disse para a
vítima que se ela fosse com intuito de dizer que ele apenas bateu no vidro do seu carro para
pedir dinheiro, eles não seriam presos.
O réu Anderson Rogério de Souza Oliveira, em juízo (folhas 208/213),
negou os fatos narrados. Informou que no dia dos fatos estava lá pedindo dinheiro como
sempre fazia. Disse que chegou um cadeirante que pediu ajuda para atravessar a rua,
porque ele estava com medo de chover. Disse que viu a senhora entrar no carro e foi pedir
dinheiro. Informou que estava muito bêbado e quando bateu no vidro, ela se assustou.
Disse que ele tem o costume de fazer o sinal de “Deus te abençoe”, sendo que ela se
assustou e foi embora. Informou que como ela foi embora, foi para o outro lado do jardim e
ficou lá. Ao ser questionado se tentou puxar o braço da vítima para fora do carro e abrir a
porta do veículo para subtrair a bolsa dela, negou os fatos. Afirmou que não sabe porque a
vítima relatou isso e a testemunha também. Informou que depois que os policiais
chegaram, eles ficaram de reunião com a vítima, por não gostarem de Lacides. Disse que
interrogaram a vítima antes de irem buscá-lo do outro lado, pois estava sentado no banco.
Afirmou que conversaram bastante tempo. Negou a tentativa de roubo. Afirma que apenas
se aproximou para pedir dinheiro.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
7
A vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, narrou como os fatos
ocorreram e reconheceu ambos os réus como sendo os indivíduos que tentaram roubá-la no
dia dos fatos. Após sair do Banco Bradesco, entrou no seu veículo e os dois indivíduos,
Anderson e Lacides, tentaram subtrair sua bolsa, sendo que Anderson chegou a puxar seu
braço enquanto Lacides dizia para tirá-la do carro para pegar a bolsa. Afirmou que
conseguiu ligar o veículo e sair do local antes que eles ficassem com sua bolsa.
Importante consignar que nos delitos de roubo, a palavra da vítima se
reveste de maior relevância. Neste sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de
Justiça:
"(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado
por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial
valor probante, desde que corroborada por outros elementos
probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.(...)" (STJ: AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 1.429.354/ RS, julgado em 26/03/2019).
Além disso, a testemunha Fabiana presenciou o ocorrido e narrou os fatos
da mesma maneira que a vítima. Na delegacia, reconheceu os roubadores (folha 18). Em
juízo, confirmou o reconhecimento e informou que já morou perto do local e que já tinha
visto os roubadores pedindo dinheiro e agredindo também.
O guarda civil Leandro, da mesma maneira, disse que foi informado dos
fatos pelo marido da vítima e foi ao local. Afirmou que já conhecia o cadeirante, visto que
já tinha recebido denúncias contra ele e que a vítima, posteriormente, reconheceu Anderson
e Lacides como sendo os roubadores.
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras do guarda
civil, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de interesse por parte
dele em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
”Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Assim,
tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
8
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)”.
A versão dos réus, por sua vez, restou isolada nos autos.
Assim, mantida a condenação, passo à análise das penas.
Em relação ao réu Lacides Roberto Rissato, as penas foram
aumentadas na primeira fase ante os maus antecedentes (folhas 136/138). No entanto,
incabível aumentar a pena base tendo como fundamento processos que estão em
andamento. Quanto aos processos concluídos, caracterizam reincidência e devem ser
utilizados na próxima fase de aplicação da pena. Assim, na primeira fase, as penas serão as
mínimas legais: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.
Na segunda fase, ante a reincidência de Lacides
(0002142-63.2012.8.26.0581 - folhas 137), as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto),
o que deve ser mantido. Assim, as penas serão fixadas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, ante a causa de aumento (concurso de pessoas), as penas
foram elevadas em 1/3 (um terço), o que também deve ser mantido. Desta maneira, as
penas serão fixadas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Ainda nesta fase, tendo em vista que o crime foi cometido de forma
tentada, longe da consumação, foi aplicada corretamente a causa de diminuição de pena no
seu grau máximo, na fração de 2/3 (dois terços). Assim, as penas serão reduzidas e fixadas
definitivamente em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 4
(quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime prisional, todavia, merece reparação.
Ante a pena aplicada e considerando que o réu encontra-se preso desde
26 de dezembro de 2018 (folhas 79/82), por volta de 1 (um) anos e 6 (seis) meses, aplico a
detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal e fixo o regime
aberto para cumprimento da pena (sendo que a modalidade e as condições de cumprimento
deverão ser fixadas em primeiro grau de jurisdição), restando incabível a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
9
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Em relação ao réu Anderson Rogério de Souza, na primeira fase, a
pena foi fixada no piso, em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas
permaneceram no patamar anterior.
Na terceira fase, ante a causa de aumento (concurso de pessoas), as penas
foram elevadas em 1/3 (um terço), o que deve ser mantido. Assim, as penas serão fixadas
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Considerando que o crime foi cometido de forma tentada, longe da
consumação, foi aplicada corretamente a causa de diminuição de pena no seu grau máximo,
na fração de 2/3 (dois terços). Assim, as penas serão reduzidas e fixadas definitivamente
em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 4 (quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime prisional fixado para este réu também deve ser modificado.
Ante a pena aplicada e considerando que o réu encontra-se preso desde
26 de dezembro de 2018 (folhas 87/90), por volta de 1 (um) anos e 6 (seis) meses, aplico a
detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal e fixo o regime
aberto para cumprimento da pena (sendo que a modalidade e as condições de cumprimento
deverão ser fixadas em primeiro grau de jurisdição), restando incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de LACIDES
ROBERTO RISSATO para reduzir as suas penas, que serão fixadas em 2 (dois) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial aberto (sendo que a modalidade e as
condições de cumprimento deverão ser fixadas em primeiro grau de jurisdição), e
pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo
157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal; e dá-se parcial
provimento ao recurso de ANDERSON ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-32.2018.8.26.0573 -Voto no 1085
10
modificar o regime prisional, fixando-se a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, no regime inicial aberto, (sendo que a modalidade e as condições de
cumprimento deverão ser fixadas em primeiro grau de jurisdição) e pagamento de 4
(quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, inciso
II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Comunique-se, com urgência, ao juízo da condenação e ao das
execuções criminais (guias de execução provisória de folhas 298/300 e 301/303) para
que os réus sejam colocados no regime aberto.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator